Tribunal: TJPA
Processo: 0811119-60.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811119-60.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FTS - FRIGORIFICO TAVARES DA SILVA LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCAIL PROVIMENTO AOS EMBARGOS, MAS MANTEVE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DIREITO DE APROPROPRIAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. JUSTO RECEIO DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO. INEXISTENTE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, o agravante se insurge, novamente, alegando justo receio de ameaça ao exercício de seu direito líquido e certo de apropriação de créditos de ICMS, lastreado no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, e do art. 3º, II, e 25, §1º da Lei Complementar 87/96, em virtude de limitações impostas por regulamentação estadual que entende afrontar o texto constitucional
.

2. Os embargos foram analisados e decididos no sentido de manter a decisão que indeferiu a inicial, por não reconhecer a ocorrência de ato da autoridade coatora que represente ameaça ou receio de ameaça de lesão a direito líquido e certo. Trata-se de via inadequada, posto que se insurge contra norma geral e abstrata que regula a matéria, afrontando o disposto na súmula nº 266 do STF
: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na inicial e nos embargos de declaração, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Embargos de Declaração em Mandado de Segurança interposto por FTS – FRIGORÍFICO TAVARES DA SILVA
contra a decisão monocrática ID 11343668, que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, mas que em relação à matéria discutida, negou-lhe provimento, mantendo a mesma conclusão da decisão monocrática embargada (ID 4143671), que por sua vez indeferiu a inicial e denegou a segurança pleiteada.

Insurge-se o agravante, em apertada síntese, que possui o direito líquido e certo, constitucionalmente assegurado por meio do art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, e do art. 3º, II, e 25, §1º da Lei Complementar 87/96, de apropriar seus créditos de ICMS sobre parcela de insumos aplicados em produtos destinados à exportação.

Declara que a regulamentação estadual da matéria, trazida pelo Decreto nº 4.676/2001 (RICMS), impôs limitações ao referido direito de crédito ao condicionar sua utilização à autorização do Secretario Executivo da Fazenda do Estado.

Alega, portanto, possuir justo receio de, ao usufruir do direito, sofrer iminente risco de autuação, possivelmente exclusão do Regime Tributário Especial de Carne Bovina e ser incluído no Regime Especial instituído no art. 107 do RICMS, de modo que estão presentes os requisitos para o acolhimento do Mandado de Segurança.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, para reconhecer os requisitos para a impetração do Mandado de Segurança, afastando o indeferimento da petição inicial, dando continuidade ao processo e a consequente concessão da segurança pleiteada.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 12321786).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge, novamente, alegando justo receio de ameaça ao exercício de seu direito líquido e certo de apropriação de créditos de ICMS, lastreado no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, e do art. 3º, II, e 25, §1º da Lei Complementar 87/96, em virtude de limitações impostas por regulamentação estadual que entende afrontar o texto constitucional.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na inicial e nos embargos de declaração, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que os embargos foram analisados e decididos no sentido de manter a decisão que indeferiu a inicial, por não reconhecer a ocorrência de ato da autoridade coatora que represente ameaça ou receio de ameaça de lesão a direito líquido e certo. Trata-se de via inadequada, posto que se insurge contra norma geral e abstrata que regula a matéria, afrontando o disposto na súmula nº 266 do STF
: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

Vejamos o teor da decisão:

“Neste diapasão, verifico que a impetrante não se insurge contra qualquer ato concreto ou omissão da autoridade apontada como coatora, pois sequer protocolou requerimento neste particular, mas sim contra as previsões normativas aplicadas de forma geral e abstratas por força da previsão do art. 71, 73, 74, inciso I, e 107 do Decreto n.º 4.676/2001 (RICMS), face uma suposta inconstitucionalidade das mesmas, por afronta as normas estabelecidas no o art. 155, §2.º, X, “a”, da CF, e do art. 3.º, II, e 25, §1.º, da Lei Complementar n.º 87/96, inobstante ter consignado na inicial:

“Ocorre que, a despeito da imunidade e do direito constitucional à manutenção e ao aproveitamento pelo IMPETRANTE dos seus créditos de ICMS sobre a parcela de insumos aplicados em produtos destinados à exportação,
a Autoridade Coatora vem impedindo o aproveitamento dos créditos de ICMS do IMPETRANTE, com base nos art. 71 a 73, todos do Decreto nº. 4.676 de 18 de junho de 2001 – RICMS/PA
, os quais vedam expressamente o aproveitamento de tais créditos, sem a autorização do Secretário de Fazenda do Estado.”

Assim, entendo que não houve omissão na decisão monocrática embargada, pois a impetrante sequer chegou a protocolar requerimento junto a Secretária Executivo de Estado da Fazenda, para a finalidade de ser atribuída possível omissão da autoridade apontada como coatora na apreciação da matéria e não há qualquer elemento concreto que indique o indeferimento do pedido formulado de forma especifica pela impetrante, que possa justificar o temor de rejeição do pedido de utilização de crédito de ICMS, na forma assegurada no art. 155, §2.º, X, “a”, da CF, e do art. 3.º, II, e 25, §1.º, da Lei Complementar n.º 87/96, para que possa se considerada a possibilidade de processamento do mandado de segurança de forma preventiva.

Ademais, restou caracterizado que a impetrante pretende na via mandamental a impugnação direta de norma de caráter geral e abstrato que regula a matéria, o que é inadmissível no nosso ordenamento jurídico, consoante o disposto na Súmula n.º 266, in verbis: “
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”

Neste sentido, o Pleno do Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento sobre a impossibilidade de utilização do Mandado, como sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a finalidade de exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis de caráter geral e abstrato, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR.
MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.

PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005
. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5.
A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança
. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
(MS 34432 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA
– ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF)
– PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. -
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes
.”

(MS 28554 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014)

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO,
EM CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA FUTURA APLICAÇÃO DE NORMAS CONSTANTES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EM TESE - INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF -
QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO-CONHECIMENTO DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, RESTANDO PREJUDICADA, EM CONSEQÜÊNCIA, A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. - Os princípios básicos que regem o mandado de segurança individual informam e condicionam, no plano jurídico-processual, a utilização do "writ" mandamental coletivo. -
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles - como as leis ou os seus equivalentes constitucionais - que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF.
Precedentes. -
O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em conseqüência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes
.”
(MS 23785 AgR-QO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2002, DJ 27-10-2006 PP-00031 EMENT VOL-02253-02 PP-00240 RTJ VOL-00201-01 PP-000150 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p. 154-160)

Isto porque, o Mandado de Segurança, por natureza, tem a finalidade de impugnar atos de efeitos concretos de agentes públicos, por existência de inconstitucionalidade, ilegalidade, ilicitude ou arbitrariedade, por conseguinte, não se presta a impugnação de normas abstratas que transmitem comandos gerais, pois, no ordenamento jurídico, a impugnação destas normas ocorre na via da ação declaratória de constitucionalidade ou inconstitucionalidade.

No caso, a impetrante não indica qualquer ato concreto que lhe seja desfavorável, muito menos carreou aos autos documentos comprovando a existência dos mesmos, pois se restringe a atacar os dispositivos normativos que regulam a matéria, aduzindo a existência de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Assim, não se cogita que haja ameaça de lesão decorrente de ato concreto ou omissão atribuível a autoridade impetrada, face a ausência de prova neste particular, pois as supostas lesões apontadas, na realidade, são consequências que advém da própria aplicação da norma geral e abstrata estabelecida no Regulamento de ICMS/PA, ensejando ainda, neste particular, ausência de comprovação da legitimidade passiva ad causam que é apontado como autoridade coatora, que não é responsável por
atos de seus suborninados, em violação a regra de competência anbsoluta, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO.

1,
Caso em que o acórdão embargado consignou que o Tribunal de origem indeferiu a exordial do mandamus ante a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora, entendimento que se coaduna com a orientação desta Corte, a qual já decidiu que o Secretário de Fazenda não é parte legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se discute a exigibilidade de tributos, como no caso em exame.

2. Afirmou ainda que é descabida, in casu, a aplicação da teoria da encampação pois, malgrado o Secretário de Estado da Fazenda tenha defendido o mérito do ato atacado pelo mandamus, sua indicação como autoridade coatora modifica a regra de competência jurisdicional do Tribunal de Justiça.

3. Necessária seria a denegação da segurança, razão pela qual os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso Ordinário.

(EDcl no RMS 51.524/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1.
Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, questionando a obrigatoriedade de pagamento de ICMS, pois não é de sua competência determinar a nulidade de eventual lançamento tributário
.Precedentes: RMS 47.206/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015); RMS 37.270/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013.

2. Inaplicabilidade da teoria da encampação na hipótese dos autos porquanto o conhecimento do writ esbarra na alteração de competência estabelecida pela Constituição Federal. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no RMS 51.519/MG, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. SECRETÁRIO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a empresa pretende afastar autuação fiscal relativa ao ICMS paraense.

2. O Delegado Regional Tributário é autoridade competente para autuar. O julgamento de impugnação é realizado pelo Diretor da julgadoria de primeira instância e, em segunda instância administrativa, pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, nos termos da Lei estadual 6.182/1998.

3.
A autoridade impetrada (Secretário de Fazenda) não tem competência para autuar a contribuinte, tampouco para rever o lançamento realizado pela autoridade fiscal.

4
. O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição.

5. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

6. Nos termos do art. 161, I, "c", da Constituição Estadual, o TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas não contra Diretor de Receita Pública ou autoridades integrantes dos órgãos de julgamento administrativo.

7. Recurso Ordinário não provido.”

(RMS 29.478/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 23/06/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.

1. O Secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute auto de infração lavrado em decorrência do não pagamento de ICMS.

2. ‘
A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas."
(REsp nº 818.473/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 17/12/2010).

3.
Inaplicabilidade da teoria da encampação, pena de ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça, que não abrange a competência para julgar mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Administração Tributária. Precedentes
.

4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no RMS 33.189/PE, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)

No mesmo sentido, temos precedentes de órgãos julgadores colegiados do TJE/PA, incluisve consignando a inaplicabilidade da teoria da encampação, sob pena de ampliação da competência originária do Tribunal de Justiça, em verdadeira violação ao mandamento da Constituição Estadual retro transcrito, in verbis:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE FAZENDA NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA LANÇAR TRIBUTOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO QUE IMPLIQUE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal vem se posicionando no sentido de que o Secretário de Estado não goza de atribuição para lançar tributos, de forma que o mandamus deveria ser dirigido ao responsável pelo lançamento questionado
.

2. Registre-se que por implicar em modificação da competência, não se pode adotar teoria da encampação.

3. Recurso conhecido e provido.”

(201230057172, 140178, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 04/11/2014, Publicado em 12/11/2014)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROTOCOLO ICMS 21/2011. IMPETRANTE QUE BUSCA AFASTAR A COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ICMS. SECRETÁRIO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I De acordo com a legislação estadual vigente, o Secretário de Estado não goza de atribuição para lançar tributos. Desse modo, como a ação constitucional aponta como ato coator a exigência da exação compulsória, tal demanda deveria ter sido direcionada contra o agente fiscal responsável pelo lançamento controvertido II Por implicar em modificação da competência, não é possível a utilização da teoria da encampação no caso em apreço
. III Segurança negada.”

(201130139749, 128221, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 19/12/2013, Publicado em 07/01/2014)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE APONTADA COM COATORA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, REMETENDO-SE OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA.

I
O Secretário Estadual da Fazenda é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para liberar mercadorias apreendidas em fiscalização do fisco estadual. A competência para o ato administrativo combatido é do Diretor de Fiscalização da Secretaria da Fazenda Estadual, de acordo com o art. 50 da Instrução Normativa nº 008/2005 da mencionada Secretaria.

II
Não aplicação ao caso da teoria da encampação, no que diz respeito ao Secretário Executivo da Fazenda Estadual, dado que tal fato ampliaria, por vias transversas, a competência originária deste TJ/PA, que não é outra senão processar e julgar mandados de segurança contra atos, entre outras autoridades, dos Secretários de Estado (Constituição Estadual, art. 161, letra c).

III Remanescendo no polo passivo outra autoridade apontada como coatora, faz-se necessário o deslocamento da competência do feito ao juízo de primeiro grau, permanecendo vigentes os efeitos da liminar deferida.”

(201130205821, 112992, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 09/10/2012, Publicado em 11/10/2012)

No mesmo sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IPVA E ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento no STJ de que, para que se considere encampado o ato da autoridade inferior, além de haver vínculo hierárquico, deve ser o órgão julgador competente para o julgamento, na via mandamental, de ambas as autoridades.

2. Inaplicável, in casu, a Teoria da Encampação, pois, malgrado o Secretário de Estado da Fazenda ter defendido o mérito do ato atacado pelo mandamus, sua indicação como autoridade coatora modifica a regra de competência jurisdicional do Tribunal de Justiça.

3. Recurso Especial provido, para extinguir o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva.”

(REsp 1656756/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material. No caso dos autos, tais hipóteses não estão presentes.

2.
Ao contrário do que afirma a parte embargante, não se observa no julgado a alegada omissão, uma vez que ficou devidamente consignado no acórdão embargado que nem o Secretário de Estado da Fazenda nem o Governador de Estado detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais, ainda que em caráter preventivo, não sendo aplicável a teoria da encampação do ato pela autoridade apontada como coatora, pois, na linha jurisprudencial desta Corte, tal configuraria indevida ampliação da regra de competência absoluta insculpida na Constituição da República.

3. Inexiste vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, tal qual se constata no caso concreto.

4. A via declaratória não se presta ao exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente (EDcl no RMS 26.528/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 26/3/2009).

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Assim, entendo também que o caso concreto não se encontra dentre aqueles contemplados na finalidade do art. 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará, e não pode ser aplicada a “teoria da encampação”, sob pena de afronta a previsão constitucional.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe parcial provimento, para suprir a omissão apontada, mas, ao proferir pronunciamento sobre a matéria levantada, nego-lhe provimento, mantendo a conclusão da decisão monocrática embargada acrescidas dos fundamentos consignados na presente decisão, nos termos da fundamentação.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2023